Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708437-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (SUREC), COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA e OUTROS contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos agravantes, apontando como autoridade coatora o COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e OUTROS, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e ao Fundo de Combate à Pobreza apenas quanto aos 4 (quatro) primeiros dias de 2022 (entre 01/01/22 e 04/01/22). Preparo recolhido (ID 33645556). Deferida a liminar (ID 33712022). Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal (ID 35453385). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem (Processo no 0701626-21.2022.8.07.0018). Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator